Tribunal: TJES
Processo: 5010921-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010921-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO LUIS ALVES e outros
RECORRIDO: EDVALDO MARTINELLI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010921-56.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
SEBASTIAO LUIS ALVES, VANESSA ALVES DE OLIVEIRA COUTINHO

RECORRIDO:
EDVALDO MARTINELLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade aos Recorrentes.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. ART. 41, §2º DA LEI Nº 9.099/95 NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). A controvérsia versa sobre acidente de trânsito e sua dinâmica, especialmente acerca da colisão na parte traseira de um dos veículos. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou ao pagamento de R$ 1.496,50 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). A obrigatoriedade da representação da causa por advogado regularmente constituído em sede de recurso inominado decorre de Lei (parágrafo 2º do art. 41 da Lei nº 9.099/95) e configura um dos requisitos de admissibilidade do recurso inominado.

(3). No caso dos autos, o advogado que subscreve o recurso inominado interposto não possui procuração nos autos. Aliás, cumpre destacar que na única manifestação anterior do referido profissional nos autos, fez constar em sua petição o seguinte: “
Informa, ainda, o advogado que esta subscreve
que não fora constituído para representar a requerida e apresentar defesa
, apenas atendeu a uma solicitação da requerida para fazer o presente requerimento, por isso, requer seja o link, caso autorizado a participação via videoconferência, enviado diretamente para a requerida.
”.

(4). Com efeito, não restam dúvidas quanto a irregularidade de representação ora observada, ensejando o não conhecimento do recurso ora interposto.

(5). Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

(6). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)